Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701146-77.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARISTELA RODUVALHO DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SétimaTurma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR. APLICAÇÃO DO IPCA-E. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na hipótese, a autora promoveu cumprimento de sentença complementar pleiteando o refazimento de cálculo cujo valor já havia sido inscrito em precatório com o índice de correção monetária utilizado à época, a TR (Taxa Referencial), posteriormente declarada inconstitucional pelo STF em regime de repercussão geral, no RE 870.947. 2. A declaração de inconstitucionalidade não alcança os débitos que já haviam sido inscritos em precatórios, como é o caso dos autos, portanto, correta a sentença que indeferiu a inicial, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 486, 505, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, asseverando que a correção monetária deve ser realizada com base no IPCA-E, ainda que seja necessária a expedição de precatório complementar. Sustenta o afastamento da preclusão, porquanto a matéria é de ordem pública. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, 486, 505, inciso I, todos do CPC, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010